Tribunal: TJBA
Processo: 8012611-57.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8012611-57.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: INDUSTRIA ALMEIDENSE DE MOVEIS E ESTOFADOS LTDA Advogado(s): MATHEUS MEDAUAR SILVA IMPETRADO: 2º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - TJBA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ERRO MATERIAL NA DENOMINAÇÃO DO RECURSO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO POR ERRO GROSSEIRO. ILEGALIDADE DO ATO COATOR. MERO ERRO MATERIAL. ENDEREÇAMENTO E RAZÕES ADEQUADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado pela Indústria Almeidense de Móveis e Estofados Ltda. contra ato do e. Des. 2º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça, que deixou de conhecer Agravo em Recurso Especial, sob fundamento de erro grosseiro, em razão da interposição de recurso com a nomenclatura “Agravo de Instrumento” em vez de “Agravo em Recurso Especial”. A impetrante sustenta tratar-se de erro meramente material, sem prejuízo à compreensão do recurso, que foi corretamente endereçado ao STJ, com fundamentação adequada e cadastramento eletrônico regular. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se a indicação equivocada da nomenclatura do recurso (“Agravo de Instrumento”, em vez de “Agravo em Recurso Especial”) configura erro grosseiro, a justificar o não conhecimento do recurso, ou mero erro material, sanável, à luz dos princípios da instrumentalidade das formas, da primazia do julgamento do mérito e da cooperação processual. III. RAZÕES DE DECIDIR O erro material na identificação do recurso, quando não compromete sua compreensão e havendo o preenchimento dos requisitos legais, não pode ser confundido com erro grosseiro, que revela inobservância da lei processual e inviabiliza o aproveitamento do ato. O recurso impugnado foi corretamente endereçado ao STJ, com fundamentação nos moldes do art. 1.042 do CPC, e cadastrado como Agravo em Recurso Especial no sistema PJe, indicando tratar-se de equívoco meramente formal na peça recursal. A parte contrária, Estado da Bahia, apresentou contrarrazões tratando o recurso como Agravo em Recurso Especial, sem suscitar preliminar de inadmissibilidade quanto à denominação da peça. Os princípios da boa-fé (art. 5º), cooperação (art. 6º), primazia do julgamento do mérito (art. 4º) e instrumentalidade das formas (arts. 277 e 283), consagrados no CPC/2015, impõem a superação de formalismos excessivos quando o ato atinge sua finalidade. O art. 932, parágrafo único, do CPC estabelece o dever do relator de possibilitar a correção de vícios sanáveis antes de não conhecer do recurso. A jurisprudência do STJ admite o conhecimento de recurso erroneamente nomeado, desde que preenchidos os requisitos legais do instrumento cabível, afastando o rigor formal (REsp 1.822.640/SC; REsp 1.544.983/PR). O §4º do art. 1.042 do CPC determina o envio do Agravo ao STJ, após contrarrazões, sem novo juízo de admissibilidade por parte da Vice-Presidência, sendo ilegal o ato que determina o trânsito em julgado com base apenas em vício formal sanável. IV. DISPOSITIVO E TESE Pedido procedente. Tese de julgamento: 1. O erro material na denominação do recurso não impede seu conhecimento quando preenchidos os requisitos legais do instrumento adequado. 2. O ato judicial que deixa de conhecer recurso por formalismo excessivo, sem prejuízo à compreensão e à admissibilidade do instrumento, incorre em ilegalidade. 3. A Vice-Presidência dos Tribunais não pode realizar novo juízo de admissibilidade após as contrarrazões em Agravo em Recurso Especial, devendo encaminhar o recurso ao Superior Tribunal de Justiça, conforme o §4º do art. 1.042 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei 12.016/2009, art. 1º; CPC, arts. 4º, 5º, 6º, 277, 283, 932, parágrafo único, e 1.042, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.822.640/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 19.11.2019; STJ, REsp 1.544.983/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 18.05.2018. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8012611-57.2025.8.05.0000, tendo como Impetrante a INDUSTRIA ALMEIDENSE DE MOVEIS E ESTOFADOS LTDA. ACORDAM os Desembargadores componentes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONCEDER A SEGURANÇA, pelos motivos dispostos no voto.